Tribunal: TJES
Processo: 5009692-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009692-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR CRISTIANO DOS REIS SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO. FATO GERADOR NÃO EXISTE MAIS. ÓRGÃO AUTUADOR NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO DETRAN/ES RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5009692-52.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
IGOR CRISTIANO DOS REIS SILVA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE:JOAO PATRICIO BARROSO NETO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO. FATO GERADOR NÃO EXISTE MAIS. ÓRGÃO AUTUADOR NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO DETRAN/ES RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor, sustentando s reforma da sentença, já que o procedimento de suspensão de CNH que originou o Processo de Cassação ora impugnado foi anulado por decisão judicial, com trânsito em julgado (tudo minuciosamente comprovado nos autos), não havendo qualquer fato novo demonstrado pelo recorrido que ensejasse à abertura de Procedimento de Cassação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se o ente possui legitimidade passiva para figurar no polo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O órgão autuador é o DER/ES, sendo este competente para figurar no polo passivo da demanda, não o DETRAN/ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) não possui legitimidade para figurar em demandas que objetivem a anulação de autos de infração lavrados por outras autoridades de trânsito".

_________

Jurisprudência Relevante:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5021185-06.2021.8 .08.0024, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma

PROJETO DE DECISÃO (ART. DA CF/88)

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação na qual o Promovente IGOR CRISTIANO DOS REIS SILVA afirma ter tido contra si instaurado processo administrativo que teve ao seu final imposta a penalidade de suspensão do direito de conduzir veículo automotor. Durante o período de imposição da penalidade, foi flagrado pelo DER na condução de veículo automotor, o que deu ensejo a novo processo administrativo, desta feita com o fito de cancelar-lhe a CNH, cassando seu direito de conduzir veículos.

Contudo, aduz ter obtido sucesso em demanda judicial (Proc. nº 5009363-65.2022.8.08.0030) que cancelou o primeiro processo administrativo, o que conduz à nulidade da infração, pelo que formula pedido de declaração de nulidade do PACDD 2023-QNZSQ.

A sentença (ID. 10329940) de primeiro grau assim decidiu a lide:

EM FACE DO EXPOSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o réu interpôs recurso inominado aos id. 10329941, pela qual requer a reforma da sentença, já que o procedimento de suspensão de CNH que originou o Processo de Cassação ora impugnado foi anulado por decisão judicial, com trânsito em julgado (tudo minuciosamente comprovado nos autos), não havendo qualquer fato novo demonstrado pelo recorrido que ensejasse à abertura de Procedimento de Cassação.

DETRAN não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95, pelo que
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §1º do CPC.

Recebo
o recurso somente em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença ora guerreada deve ser mantida.

Pela simples leitura da exordial, vejo que assiste razão a fundamentação do juízo
a quo
.

Vejo que o órgão autuador é o DER/ES, sendo este competente para figurar no polo passivo da demanda, não o DETRAN/ES.

Neste sentido, a jurisprudência estadual também entende desta forma, a exemplo do julgamento do Recurso Inominado Cível: 5021185-06.2021.8 .08.0024 da 3ª Turma Recursal:

De há muito nosso egrégio Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) não possui legitimidade para figurar em demandas que objetivem a anulação de autos de infração lavrados por outras autoridades de trânsito" (v.g. TJES, apelação cível nº 0048183-77.2013.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Desembargador Annibal de Rezende Lima) - (Destaquei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou em diversas oportunidades, tendo por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1293522/PR, cuja relatoria ficou a cargo do Exmo. Ministro Gurgel de Faria, firmado o seguinte entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação.

3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.

4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença" (Fonte: www.stj.jus.br - destaquei).

Velejando no mesmo entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO: INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUTUAÇÃO PELO DNIT (AUTARQUIA FEDERAL). NEGATIVA DE EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POR PARTE DO DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA PRONTUÁRIO DO" REAL "CONDUTOR DO VEÍCULO. ARGUIÇÃO DE VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a transferência de pontuação de sua CNH (proprietária do veículo) para o prontuário do" verdadeiro "condutor (primeiro requerido) e" legítimo responsável pela infração de trânsito ", a fim de viabilizar a emissão de sua CNH definitiva, uma vez que possuía apenas permissão provisória (PPD).

II. Insurge-se a recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, ao entender que o processamento e julgamento da demanda seria de competência da Justiça Federal. Sustenta, em síntese, que: (a) em ação proposta na 26a Vara do Juizado Especial Federal (0034640-82.2019.4.01.3400), o processo teria sido extinto ao fundamento de ilegitimidade do DNIT, pois a pretensão autoral deve ser dirigida ao órgão de registro do seu documento de habilitação, ou seja, DETRAN/DF; (b) o DETRAN/DF possui legitimidade para transferir pontos, bem como retirar bloqueio ou instaurar processo administrativo de suspensão ou cassação de CNH; (c) o mérito discutido é referente a transferência de pontos e não em cancelar o auto de infração; (d) o transcurso do prazo consolidou a presunção legal da autoria da infração, dada a inércia da parte em exercer seu direito de defesa naquele prazo administrativamente previsto para tal; (e) (...) Diante do silêncio público, a parte autora somente teve ciência da irregularidade de sua habilitação apenas quando necessitou renovar sua CNH; (f) (...) Não atende o princípio constitucional da proporcionalidade a perda do direito à CNH, decorrente da falta de comunicação do órgão de trânsito em emitir a notificação em tempo hábio (sic) para transferência dos pontos em sede administrativa.

III. Indene de dúvidas que somente a Justiça Federal é competente para o processamento e julgamento de demanda de interesse da União e de suas autarquias ( CF, art. 109, I).

IV. Não obstante a alegação de que pretensão primária da recorrente visa tão somente a transferência de pontuação relativa às infrações de trânsito de seu prontuário para o do suposto condutor do veículo, verifica-se, ainda que de forma indireta, arguição de vício procedimental acerca da legalidade do ato administrativo praticado pela autarquia federal (DINIT), no que concerne as respectivas notificações, o que supostamente teria dado causa a perda do"prazo administrativamente previsto em lei".

V. Com efeito, a considerar que as notificações das respectivas infrações de trânsito e o início do procedimento de transferência de pontuação, por meio do preenchimento de formulário específico (FICI), estariam a cargo do DNIT, forçoso reconhecer o interesse da aludida autarquia federal a compor o polo passivo da presente demanda, para se aferir eventual negligência e seus efeitos jurídicos, de sorte a atrair a competência da Justiça Federal ( CF, art. 109, I). VI. Essa medida processual se faz ainda necessária para que o processo judicial não venha a ser confundido com um procedimento administrativo de trânsito bem extemporâneo nem como uma mera instância de" homologação "de" termo de declaração de assunção das multas ", sem que todas as circunstâncias não estejam devidamente esclarecidas.

VII." ...Omissis... ".

VIII. Irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta dos juizados especiais. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46)...;" - (Fonte: www.tjdft.jus.br - Acórdão 1350329, 07355690620208070016, Relator: magistrado Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) - (destaquei).

Tenho assim que se faz imprescindível a análise do pleito do Requerente a inclusão no polo passivo da presente demanda a União, considerando que quem lavrou o auto de infração de trânsito objeto da presente demanda foi o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, na qual o Requerente pretende a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2021- D7FR5 e, ainda, realizar a transferência da pontuação oriunda do auto de infração nº S010417143, à Sra. Neuza Maria, sendo responsável pelas sanções daí decorrentes.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5021185-06.2021.8 .08.0024, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Desta forma, não se vislumbra qualquer substrato jurídico/legal para que sejam acolhidos os pedidos autorais e se reforme a sentença de origem, pelo que deve se manter irretocável e sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença,
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Compulsando os autos, após sustentação oral realizada pelo patrono do recorrente,
tenho que o reclamo merece parcial provimento
.

E explico.

O cerne da presente questão diz respeito ao
Processo Administrativo
de Cassação do Direito de dirigir 2023-QNZSQ,
pelo prazo de 02 (dois)
anos, em decorrência de supostamente ter sido o autor da demanda flagrado na condução de
veículo com CNH suspensa.

Ocorre que o procedimento prévio no qual a CNH foi suspensa (nº 86704621) restou cancelado por ordem judicial, conforme comprovado no ID 10329583.

Por essa razão,
parece-me não mais existir o fato que deu ensejo ao expediente
2023-QNZSQ.

Impõem-se, portanto, o reconhecimento da legitimidade do Detran para ocupar o polo passivo da ação bem como o cancelamento do
Processo Administrativo
de Cassação do Direito de dirigir 2023-QNZSQ.

Noutro giro, vê-se que a CNH do recorrente não chegou a ser suspensa, estando limitada a sua aflição na possibilidade de ver tal fato ocorrer após o processamento do multicitado expediente.
Não há, pois, que se falar em danos morais
.

Ante o exposto, de maneira sucinta e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso interposto por Igor Cristiano Silva para anular a sentença aqui objurgada e, estando a causa madura para julgamento:

1.
reconhecer a legitimidade do Detran para ocupar o polo passivo da demanda;

2. determinar o cancelamento do
Processo Administrativo
de Cassação do Direito de dirigir 2023-QNZSQ.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito